Tribunal: STF
Processo: RE 1524253
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1º Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Penha de França/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Conversão de auxílio-moradia (in natura) em indenização por ausência de disponibilização quando da residência médica. Prazo prescricional de 5 anos contado de cada mês que deveria ter sido disponibilizada a moradia. Recurso parcialmente provido para acolher a prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos contados da data da propositura da ação. “



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, inciso II; 109, inciso I da Constituição Federal.



    Sustenta que o programa de residência médica é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, sendo coordenado, conduzido e subsidiado pela União Federal, através dos Ministérios da Saúde e da Educação, cabendo a estes determinarem e pagarem “o valor da bolsa ao médico residente (Portaria Interministerial nº 03/2016)” (e-doc. 91, p. 11).



    Argumenta haver incompetência absoluta do foro estadual, “sem a necessária inclusão da União como sujeito processual” (e-doc. 91, p. 12).



    Destaca que o direito à moradia garantido aos médico residentes foi instituído pela Lei nº 12.514/2011, sendo que “não pode o Poder Judiciário legislar ou regulamentar norma sob o pretexto de omissão de regulamentação, cabendo a ele unicamente assegurar a aplicabilidade da intenção do legislador e o correto manejo das normas vigente no ordenamento jurídico” (e-doc. 91, p. 13/14).



    Pontua que “o v. acórdão recorrido excedeu as suas atribuições ao conceder e definir os contornos do auxílio moradia, violando frontalmente o princípio constitucional da separação dos poderes”. (e-doc. 91, p. 14). 



    Argumenta, por fim, ofensa ao princípio da legalidade, pois a lei “não obriga as instituições de saúde a alocarem todos os médicos residentes em moradia própria, mas dispõe que a eles deve ser oferecida moradia, se e quando eles assim se interessarem” (e-doc. 91, p. 15).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, anote-se que o Plenário da Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE 1.450.969/SC, Relatora a Min. Rosa Weber (no exercício da Presidência) concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito, tendo fixado na oportunidade a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Residência Médica. Possibilidade de recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação durante o período de residência médica. Lei 6.932/1981. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.” (DJE de 14-09-2023 - Tema 1.269)



    Assim, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentado que a questão examinada no presente processo não possui repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme julgado da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI Nº 6.932, DE 1981, ALTERADA PELA LEI Nº 12.514, DE 2011. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.269. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte, ao analisar o Tema RG nº 1.269 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 1.450.969-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber), firmou orientação no sentido de que a controvérsia acerca do pagamento do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei nº 6.932, de 1981, alterada pela Lei nº 12.514, de 2011, está afeta ao âmbito infraconstitucional, não possuindo repercussão geral. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1446871 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23-04-2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente